Tribunal: TJES
Processo: 5015766-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015766-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILEIDE MARIA RODRIGUES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E EXTORSÃO CONTRA IDOSO. EXPLORAÇÃO FINANCEIRA E EMOCIONAL. SUICÍDIO DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES
. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Sileide Maria Rodrigues, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina que indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 5009336-62.2024.8.08.0014, em que a paciente é acusada da prática, de forma reiterada, dos crimes de estelionato e extorsão em prejuízo de idoso com mais de 70 anos, com quem mantinha relação amorosa. Segundo a denúncia, a paciente teria manipulado emocionalmente a vítima, valendo-se de falsas alegações de doença grave e necessidade de recursos financeiros, induzindo-a à entrega de cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que culminou com o suicídio do ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, aptos a justificar a segregação cautelar; (ii) analisar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) se há excesso de prazo e (iv) se as condições pessoais da paciente são suficientes para revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão que manteve a segregação
, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, extraída das circunstâncias específicas do caso, notadamente a exploração emocional e financeira de idoso com quem a acusada mantinha vínculo afetivo, resultando em vultosos prejuízos econômicos, estado depressivo da vítima e posterior suicídio.

4. A existência de condenação penal anterior, transitada em julgado, por crime da mesma natureza reforça a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva, justificando a segregação como medida necessária à garantia da ordem pública.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, somada à reiteração criminosa, configura fundamento idôneo à prisão preventiva (AgRg no HC n. 1.004.539/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de
22/9/2025
).

6.
Não procede a alegação de fundamentação genérica
, uma vez que a decisão impugnada apontou fatos específicos do caso concreto, como a manipulação emocional da vítima, o valor significativo dos prejuízos e o desfecho trágico, evidenciando risco real à coletividade.

7.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
se mostra inadequada diante da periculosidade da paciente, da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar a ordem pública (STJ, AgRg no HC 1.024.300/SP).

8.
Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa
, uma vez que a audiência de instrução já está designada, inexistindo desídia do juízo processante.

9.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes
, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5015766-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SILEIDE MARIA RODRIGUES
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SILEIDE MARIA RODRIGUES
, em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da Ação Penal nº 5009336-62.2024.8.08.0014, em que responde pelos crimes de estelionato e extorsão.

A defesa sustenta (id. 16067438), em síntese:

(i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;

(ii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP);

(iii) fundamentação genérica do decreto prisional; e

(iv) desnecessidade da custódia cautelar para a instrução criminal, para a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

Assim, requer a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas alternativas.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que entre o início de 2024 e agosto do mesmo ano, no município de Colatina, a paciente, de forma reiterada, obteve para si vantagens ilícitas, em prejuízo de Pedro Lozer Pacheco, idoso com mais de 70 anos.

Aproveitando-se da vulnerabilidade afetiva da vítima, com quem mantinha relacionamento amoroso, a paciente o induziu a entregar-lhe vultosas quantias em dinheiro, mediante fraude e grave ameaça.

Consta que, a paciente, alegava falsamente estar acometida por câncer, e necessitar de tratamento de alto custo, além de despesas advocatícias e familiares.

O idoso contraiu empréstimos, dilapidou patrimônio em cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e, após sucessivas pressões e manipulações, entrou em estado depressivo, isolou-se da família e, em 10 de agosto de 2024, cometeu suicídio.

Ressalta-se, ainda, que a acusada ostenta condenação penal anterior, transitada em julgado, por crime da mesma natureza, circunstância que evidencia risco de reiteração delitiva.

Passo, agora, a analisar as teses defensivas.

Quanto a alegada ausência de fundamentação da decisão que manteve a segregação
, verifico que a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em fundamentos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado – consistente na exploração emocional e financeira de idoso, culminando no suicídio da vítima – demonstra gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Além disso, a decisão que decretou e manteve ressaltou que a acusada ostenta condenação anterior transitada em julgado por crime da mesma natureza, o que evidencia reiteração delitiva e periculosidade social, a justificar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta, associada à reiteração criminosa e ao risco de reiteração, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Nesse sentido, faço referência a precedente do c.
STJ
(AgRg no HC n. 1.004.539/SP,
relator

Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de
22/9/2025
).

Não procede a alegação de fundamentação genérica
. O decreto prisional não se limitou a invocar a gravidade abstrata do crime, mas destacou aspectos específicos do caso, como a manipulação psicológica da vítima, a obtenção de expressivos valores mediante fraude e ameaça, e a consequência trágica do suicídio do ofendido.

Tais elementos evidenciam risco concreto à ordem pública.

Em relação ao a
rgumento de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes
, também não merece acolhida.

A presença de elementos que demonstram a periculosidade concreta do agente, notadamente quando se trata de reiteração criminosa e gravidade dos fatos, afasta a adequação das medidas alternativas. Nesse sentido. (
STJ
, AgRg no HC n. 1.024.300/SP,
relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
17/9/2025
).

Quanto
ao excesso de prazo
, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para 21/01/2026, não havendo desídia estatal, mas sim regular andamento processual.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito e o comportamento das partes.

No que se refere às
condições pessoais favoráveis
,
a
inda que a defesa alegue residência fixa e suposto trabalho lícito, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como na hipótese.

Portanto, não constato ilegalidade flagrante, de modo que a prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo por acompanhar o E. Relator quanto a DENEGAR A ORDEM.